Tribunal: CARF
Processo: 13558.902157/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.902157/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.582 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
ATLANTIC NICKEL MINERACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/12/2010
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
FUNDAMENTAÇÃO.
MOTIVAÇÃO.
NULIDADE
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
É incabível a argüição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos
relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades
essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como verificado
que o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e assegurado o
exercício da faculdade de interposição da respectiva manifestação de
inconformidade.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins
de comprovação do direito creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do
crédito vindicado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A autoridade julgadora poderá indeferir os pedidos de diligências ou perícias,
quando considera-los prescindíveis ou impraticáveis, nos termos do Art. 18, do
Decreto no 70.235/72.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1401-005.580, de 15 de junho de 2021, prolatado no julgamento do
processo 13558.902154/2012-25, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.902157/2012-69
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902157/2012-69

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
07788.49439.160811.1.2.04-1430, em que declarou possuir crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRRF (Rendimento do Trabalho Assalariado), no total de R$ 91.646,16.
Referido crédito foi indicado como oriundo do pagamento de DARF (código
0561), no valor de R$ 96.817,63, referente ao período de apuração de 31/12/2010.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório, indeferiu o crédito sob o
fundamento de que o pagamento do DARF fora localizado, mas integralmente utilizado para
quitação de débitos da contribuinte.
Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, na qual transcrevo síntese das alegações elaborada pela DRJ:
Em sede preliminar que o despacho decisório deve ser declarado nulo por
vicio substancial, visto que o mesmo não logrou demonstrar a ocorrência
de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, hábeis a negar o direito
do contribuinte [...].
E no mérito argumenta que:
Em dezembro de 2010, a Requerente apurou o Imposto de Renda a ser
retido de seus funcionários e, para quitar o débito, vinculou o DARF no
valor de R$ R$ 96.817,63.
Todavia, ao rever a apuração do IRRF em favor de seus funcionários, a
Requerente verificou que, na realidade, o valor devido era de R$ R$
5.171,47, sendo que havia realizado, indevidamente, o recolhimento de
imposto de renda, no valor de R$ 91.646,16.
Ou seja, passado algum tempo e dentro dos procedimentos normais de
revisão de sua escrita, a Requerente verificou que teria feito um
recolhimento a maior das contribuições acima mencionadas. Assim, o
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902157/2012-69

crédito efetivo decorre da apuração contábil, não podendo o direito a
compensação ser obstado por meros erros formais no preenchimento da
DCTF ou da PER/DCOMP.
Tal equívoco na apuração ocorreu devido a um erro no sistema de
processamento da folha de pagamento da Requerente que,
desnecessariamente, apurou imposto de renda (código 0561) a maior
sobre a sua folha de pagamento.
Considerando a retenção indevida antes da transmissão do PER/DCOMP
n° 07788.49439.160811.1.2.04-1430, a Requerente ajustou a sua
contabilidade.
Contudo, cumpre ressaltar que, apesar de ter corrigido o procedimento
em sua contabilidade, a Requerente se olvidou de retificar a DCTF do
período, para informar o correto valor do IR retido na fonte apurado em
dezembro de 2010, o que, em razão do cruzamento dessas informações
com os dados informados no PER/DCOMP, (DARF x PERDCOMP x
DCTF) gerou a divergência que originou a emissão do Despacho
Decisório Eletrônico.
Ocorre que, o mero erro de preenchimento das Declarações não pode ser
a razão para indeferimento do crédito ora pleiteado, uma vez que é
assente na jurisprudência do CARF de que o mero erro de preenchimento
de PER/DCOMP, DACON, DCTF e DIPJ não impossibilita o
reconhecimento do direito do contribuinte ao crédito, por força do
princípio da verdade material, ao qual está adstrita a Administração
Pública.
(...)

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
i.
Inicialmente, afastou a preliminar de nulidade do Despacho Decisório,
argumentando a validade do ato na modalidade eletrônica, e que não
houve cerceamento ao direito de defesa;
ii.
No mérito, aduz que:
Em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada alega que o
indébito em tela decorre de um erro no sistema de processamento da
folha de pagamento que desnecessariamente apurou IRRF (código 0561)
a maior.
Ressalta que apesar de ter corrigido o procedimento em sua contabilidade
se olvidou de retificar a DCTF. Conclui que um simples erro material no
preenchimento das declarações não pode ser razão para o indeferimento
do crédito pleiteado.
Neste ponto, cumpre observar que a DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais), instituída pela IN SRF no 126/98 constitui
confissão de dívida nos termos do artigo 5o, § 1o, do Decreto-lei no
2.124/84, que dispõe que “O documento que formalizar o cumprimento
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902157/2012-69

de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito tributário,
constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito“.
Assim, consideram-se devidos os valores confessados em DCTF, exceto
se o interessado lograr comprovar ter incorrido em erro em seu
preenchimento, mediante documentação hábil e legítima, em atenção ao
princípio da verdade material
Vale ressaltar que a prevalência do princípio da verdade material não
transfere o ônus da prova que, no caso de postulação de direito creditório,
recai sobre o contribuinte.
Com efeito, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil). In casu, a prova
do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo
reivindicação de direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar,
necessariamente, instruídos com as provas do indébito tributário no qual
se fundamentam, sob pena de pronto indeferimento, configurando-se
imprescindível, no caso de pagamento indevido de IRRF, que seja
comprovada a regular apuração do débito devido no período, bem como
sua quitação.
Os créditos declarados pelos contribuintes devem obrigatoriamente
refletir a apuração corretamente escriturada, sujeitando-se, assim, à
comprovação documental para aferição da certeza do crédito pleiteado.
Assim sendo, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de repetição, compete ao sujeito passivo que teria,
supostamente, efetuado pagamentos indevidos. Decorre, daí, que o pleito
deve estar necessariamente instruído com as provas nas quais se
fundamenta, sob pena de pronto indeferimento.
tendo sido constatada integral utilização do DARF em litígio, e
restringindo-se a contribuinte a afirmar a ocorrência do pagamento a
maior, sem trazer quaisquer documentos ou livros contábeis/fiscais que
comprovem sua ocorrência, o despacho decisório ora guerreado não
merece reparos.

Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, a contribuinte novamente argui a preliminar de nulidade do
Despacho Decisório. No mérito, reitera a existência do crédito, alegando que:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902157/2012-69

A decisão da DRJ/São Paulo, contudo, não merece prosperar, haja vista
que, embora a DCTF do período tenha sido preenchida de forma
equivocada,
os
documentos
adjuntos
(Docs_Comprobatorios)
demonstram, de forma inequívoca, a existência de saldo credor em favor
da Recorrente.
Com efeito, os DARF’s anexados ao presente recurso, comprovam todos
os recolhimentos do IRRF (cód. 0561) realizados pela Recorrente no mês
de abril de 2010. Por meio desses DARF’s é possível comprovar o
pagamento a maior realizado pela Recorrente nessa competência, haja
vista que o valor apurado relativo às retenções na fonte de imposto de
renda no período foram inferiores ao valores recolhidos via DARF. A
Recorrente junta, ainda, a DIRF referente ao ano-calendário de 2010.
Toda a documentação apresentada legitima o direito da Recorrente ao
crédito
pleiteado
por
meio
do
PERDCOMP
n°
07788.49439.160811.1.2.04-1430.
Subsidiariamente, a recorrente argumenta:
Caso esse Egrégio Conselho entenda que os documentos juntados ao
presente processo administrativo não sejam suficientes à comprovação do
direito postulado pela Recorrente, deve ser reconhecida a necessidade de
realização de diligência nesse sentido, haja vista que cabe ao Fisco
verificar as alegações do contribuinte.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, e
atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Preliminarmente – Nulidade do Despacho Decisório
No que se refere a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, por concordar com as
razões de decidir da DRJ, adoto-as como fundamento deste voto, com embasamento
legal no Art. 57, §o3, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, estando a conclusão
alcançada pelo órgão julgador de 1a instância em consonância com o entendimento deste
Relator, conforme transcrição a seguir:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
No caso, há que se observar o disposto nos artigos 59 e 60 do Decreto no
70.235/72, in verbis:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902157/2012-69

“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio”.
O exame dos dispositivos supra mostra que, só pode haver nulidade se o ato for
praticado por agente incompetente (o que não é o caso), ou no caso dos
despachos e decisões se ocorrer o cerceamento do direito de defesa.
Ocorre que o alegado cerceamento ao direito de defesa deve ser analisado in
concreto, ou seja, se os atos e fatos ocorridos efetivamente prejudicaram o direito
à ampla defesa da contribuinte, o que não ocorreu no caso em tela.
Com efeito, a contribuinte teve acesso a todos os elementos constantes da análise
da declaração de compensação, e gozou do prazo de 30 dias para apresentar sua
manifestação de inconformidade, sendo-lhe proporcionado o direito à sua ampla
defesa.
Verifica-se pela peça impugnatória que a defesa rebate a decisão administrativa
com farto arrazoado, de forma a evidenciar que entendeu perfeitamente os fatos
que lhe foram imputados, não tendo havido, portanto, cerceamento de defesa.
Ressalte-se, ainda, que não existe qualquer impedimento no sentido de a análise
do crédito indicado em PER/DCOMP ser efetuado de forma exclusiva por meio
de cruzamento eletrônico com informações extraídas de declarações e
documentos fiscais apresentados pela própria contribuinte, eis que, os mesmos
devem refletir a exatidão dos fatos apurados e registrados em sua escrituração.
Descabe, assim, a alegação de nulidade do Despacho Decisório por insuficiência
de motivação da não homologação da compensação declarada.

Complemento, ainda, que ao contrário do alegado pela recorrente na peça recursal,
quando se trata de direito creditório, cabe ao contribuinte o ônus da prova de comprovar
a liquidez e certeza do credito pleiteado (Art. 373, I, CPC; e Art. 170, CTN).
Assim sendo, não merece guarida o argumento de que “a RFB estaria obrigada a
analisar toda a escrituração da Recorrente e, para que as compensações não fossem
homologadas, teria ainda de (i) demonstrar a ocorrência do fato gerador; (ii)
determinar a matéria tributável (ou justificar a glosa de eventuais créditos); e (iii)
calcular (de forma discriminada e transparente) os valores que entenderia devidos”.
Até mesmo porque, o Art. 142, CTN, citado pela recorrente, trata de lançamento de
crédito tributário, o que não é o presente caso.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

Mérito – Do Direito Creditório
Como relatado, o crédito pleiteado trata de suposto pagamento indevido ou a maior de
IRRF (Rendimento do Trabalho Assalariado).
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902157/2012-69

Verifica-se que, desde a Manifestação de Inconformidade, a contribuinte apresenta
alegações demasiadamente genéricas para justificar o pagamento indevido de IRRF,
argumentando basicamente que recolheu o valor a maior, e que deixou de retificar a
DCTF.
Como se vê no acórdão recorrido, a DRJ claramente expressou a necessidade de
comprovação do erro no preenchimento da DCTF, com documentação hábil e legítima:
Assim, consideram-se devidos os valores confessados em DCTF, exceto se o
interessado lograr comprovar ter incorrido em erro em seu preenchimento,
mediante documentação hábil e legítima, em atenção ao princípio da verdade
material.

Contudo, mesmo tendo sido alertada pela autoridade julgadora, a recorrente continuou
com as mesmas alegações genéricas, apresentando como documentos adicionais apenas
os DARF’s do período, e um extrato de DIRF do ano-calendário 2010.
Ora, como já indicado desde o Despacho Decisório, o DARF fora localizado, entretanto,
utilizado integralmente em débitos declarados pela contribuinte. A apresentação solta de
DARF’s nada comprova.
A DIRF (e-109 a 161) apresentada pela contribuinte, também sem nenhum cotejo com a
peça recursal, aparentemente só apresenta retenções na fonte de pagamentos efetuados a
prestadores de serviços da recorrente. Sequer consta a informação de retenções de
trabalho assalariado, objeto da lide.
Ora, se a recorrente alega ter realizado pagamento a maior de IRRF sobre a folha de
salário, caberia indicar sobre quais rendimentos assalariados esse pagamento se deu de
forma indevida, com uma justificativa plausível, e apresentar documentação
demonstrando a correção do equívoco.
Entretanto, o que se vê no presente caso são alegações genéricas acompanhadas de
documentação inapta, o que não se permite verificar nem a existência de indícios do
crédito pleiteado.
Ressalta-se, ainda, que é entendimento uníssono neste órgão que, quando se trata de
direito creditório, o ônus da prova da prova recai ao contribuinte, conforme aplicação
subsidiária do Art. 373, I, CPC.
Assim sendo, não tendo a Recorrente apresentado elementos hábeis a demonstrar a
liquidez e certeza do crédito vindicado, conforme exigência do Art. 170, CTN, a decisão
recorrida deve ser mantida.

Da Prescindibilidade da Realização de Diligências ou Perícias
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902157/2012-69

Quanto ao pedido de realização de diligências ou perícias, entendo ser completamente
prescindível no presente caso, haja vista que todos os elementos constantes dos autos
são suficientes para o julgamento do mérito, como acima demonstrado.
Ressalta-se, ainda, que o pedido realizado pela contribuinte fora demasiadamente
genérico, não atendendo os requisitos do Art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, que
estabelece que:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.” (destaque nosso)

Além do mais, o pedido de diligência não se trata de direito potestativo, vez que cabe à
autoridade julgadora deferi-lo apenas quando considerá-lo necessário, conforme
demanda o Art. 18, do Decreto no 70.235/72, que disciplina sobre o processo
administrativo fiscal:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.”

Desta feita, rejeito a realização de diligências ou perícias.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade e o pedido de diligência e, no mérito, negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.582 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902157/2012-69

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital